Tribunal: TJSP
Processo: 0009395-40.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009395-40.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
HELIO HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para determinar refazimento do cômputo para
progressão ao regime prisional aberto, observadas as balizas dispostas. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009395-40.2020.8.26.0996 -Voto no 14322
2
Agravo em Execução Penal no 0009395-40.2020.8.26.0996
Juízo do DEECRIM da 5a RAJ Presidente Prudente
Execução n.o 0000169-97.2019.8.26.0041
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Hélio Henrique dos Santos
Voto n.o 14322
Agravo em execução. Progressão de regime prisional.
Regime aberto. Lapso temporal. Requisito objetivo. Termo
inicial. Segundo definido por este Tribunal, o termo inicial
da contagem do lapso temporal para a progressão ao regime
aberto será o momento em que os requisitos objetivo e
subjetivo
foram
derradeiramente
satisfeitos
para
a
progressão anterior ao regime semiaberto.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da decisão
proferida pelo Juízo a quo que, nos autos do processo de
execução penal em epígrafe, tomou como termo inicial para
progressão ao regime aberto a data em que foi cumprido o
requisito objetivo, embora o requisito subjetivo tenha sido
cumprido em outro momento.
Sustenta o agravante, em síntese, a ilegalidade da decisão,
eis que o correto seria a data de cumprimento do requisito
subjetivo. Diante disso, postula a retificação do cálculo, para
constar a data-base para fins de progressão de regime aquela em
que o agravado cumpriu tanto o requisito objetivo quanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009395-40.2020.8.26.0996 -Voto no 14322
3
subjetivo, e não apenas um deles (fls. 1-7).
O recurso foi recebido e processado, sendo apresentada
contraminuta pela Defesa do agravado (fls. 15), tendo sido
mantida a decisão agravada (fl. 16) e, após, a Procuradoria de
Justiça se opinado pelo provimento do recurso (fls. 31-37).
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
Segundo a tese jurídica que, afinal, se consolidou no
julgamento de embargos de declaração então interpostos em
sede de incidente de resolução de demandas repetitivas
processado por este Tribunal de Justiça:
“A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de
regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data
em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar
que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se
como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último
foi preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior
implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação
da data-base para efeito de nova progressão de regime” (TJSP ED
no IRDR 2103746-20.2018.26.0000 Rel. Péricles Pizza decl. de
voto convergente do Des. Sergio Coelho j. 03.08.2020).
Logo, ao menos no âmbito deste Tribunal de Justiça, já não
cabe mais falar em divergência em relação à mencionada tese
jurídica que, portanto, regula o termo inicial do lapso temporal
necessário à progressão ao regime prisional aberto nos casos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009395-40.2020.8.26.0996 -Voto no 14322
4
que a pessoa havia anteriormente sido progredida ao regime
semiaberto.
Consequentemente, havendo elaboração de parecer da
Comissão Técnica de Classificação antecedente à progressão ao
regime semiaberto, a respectiva data conclusiva balizará o
atendimento do requisito objetivo, assim também procedendo-se
nos casos em que houve reabilitação de falta disciplinar de
natureza grave.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar refazimento do cômputo para progressão ao regime
prisional aberto, observadas as balizas acima dispostas.
Mazina Martins
Relator